Tribunal: TJBA
Processo: 8044445-83.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044445-83.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: JEANE MONTEIRO MOTA e outros (4)

Advogado(s)
:
NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA

ACORDÃO

EMENTA. Agravo de instrumento. Direito Ambiental. Danos à atividade pesqueira e marisqueira supostamente ocasionados pela operação da usina hidroelétrica de Pedra do Cavalo. A respeito da necessidade de inserção da EMBASA e do CERB no polo passivo, a responsabilidade por danos ambientais se estabelece de maneira solidária, não havendo obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo, sendo possível demandar todos os agentes causadores do dano ou apenas alguns deles. Negado provimento ao agravo de instrumento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044445-83.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)
e como apelada
JEANE MONTEIRO MOTA e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .